Tribunal: STF
Processo: ARE 1376451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. POLICIAL MILITAR. ACORDO FIRMADO PELO ENTE ESTATAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1- Nos termos de precedente dessa Corte de Justiça não há de se falar em prescrição do pleito de cobrança relativo às diferenças de subsídio formulado em ação judicial promovida em abril/2020, se tais diferenças foram objeto de acordo, no qual o Ente Apelante se comprometeu a efetivar pagamento em 16 parcelas mensais e consecutivas, a partir de junho de 2015. Portanto, o marco inicial da prescrição é apenas o prazo final previsto para o pagamento previsto no Acordo e houve o ajuizamento da ação de cobrança em abril de 2020.



    2 – Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    Na origem, a pretensão do autor, policial militar, reside na cobrança de recomposição salarial, do período de 01/07/2011 a 30/04/2015 no percentual de 4,68%, em que o Estado do Tocantins se comprometeu ao pagamento por meio de acordo, que posteriormente foi convertido na Lei Estadual n. 2.426/2011.



    O acordo não foi honrado, sendo que o Estado apenas realizou o pagamento de duas parcelas, quando na verdade seriam dezesseis.



    Devidamente citado, o Estado apresentou contestação alegando a total improcedência dos pedidos autorais, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo e, não entendendo assim, fosse reconhecida diferenças salariais apenas referentes ao advento da Lei Estadual nº 2.823/2013.



    Sobreveio sentença em que julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente estatal ao pagamento dos valores não adimplidos decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68%, relativamente ao período compreendido entre 01/07/2011 e 30/4/2015, que foi objeto de acordo previsto na MP n° 33/2015 convertida na Lei nº 2.984/2015.



    Ainda, condenou o Estado ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora, assim como nos honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação da sentença.Em sede de apelo, o Estado do Tocantins, como relatado, pretende a reforma da sentença, em síntese, ao argumento de que a MP nº 33/2015, convertida na Lei Estadual nº 2.984/2015, apenas alterou a tabela de subsídios então vigente para os servidores da PM, não havendo “não há a comprovação de qualquer acordo ou reconhecimento de débito, mesmo porque a MP 33/2015 e a Lei 2.984/2015 não trazem qualquer disposição nesse sentido.”.



    Sustenta, ainda, que “deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.”.



    Entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, uma vez que os argumentos trazidos em sede de apelo, se amoldam aos já amplamente discutidos no processo originários, onde o magistrado a quo providenciou decisão acertada.



    É que o pagamento de reajustes anuais, de fato, não retira do Estado a obrigação do pagamento das diferenças salariais aqui discutidas.



    Tanto é verdade que as mencionadas diferenças salariais começaram a ser pagas pelo ente estatal, sendo reconhecidas pelo mesmo.



    O processo gira em torno do fato de ter deixado o Estado de realizar os pagamentos acordados e a cobrança desses valores.



    Não cabe aqui a discussão de ser valida a cobrança, uma vez que o dever de pagar fora reconhecido anteriormente e voluntariamente pelo Estado.



    O direito no recebimento do reajuste encontra-se comprovado.”



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente